Tribunal: TJMT
Processo: 1005546-36.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005546-36.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVAN CARLOS DE SOUZA - CPF: 711.103.482-15 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA –
SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005546-36.2021.8.11.0055

APELANTE: IVAN CARLOS DE SOUZA

APELADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IVAN CARLOS DE SOUZA
visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira,
que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT ajuizado em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a seguradora ao pagamento da indenização por invalidez no valor de R$1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC. Art. 406) a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ.

Em face da sucumbência mínima, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$1.000,00 (mil reais), restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais, pretende o autor a condenação da seguradora no pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que foi a seguradora quem deu causa a ação.

Sustenta que teve seu pedido favorável, pelo que entende que o fato de receber valor menor do colocado na inicial, por si só, não enseja a obrigação de arcar com as custas e honorários, nem mesmo em sucumbência recíproca.

Requer, assim, o provimento do recurso para fins de reformar a sentença hostilizada, devendo a apelada arcar com a integralidade das custas e honorários advocatícios, bem como a majoração dos honorários recursais.

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso Id. 92692239.

Dispensado do recolhido do preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sentença (Id. 138524675).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
IVAN CARLOS DE SOUZA
ajuizou

a

ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o douto Magistrado julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a seguradora ao pagamento da indenização por invalidez no valor de R$1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC. Art. 406) a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ.

Por fim, considerando a sucumbência mínima, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$1.000,00 (mil reais), restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Contra essa decisão, o autor-apelante pugna para que a seguradora apelada seja condenada à integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais.

Pois bem. Da análise da inicial, nota-se que embora o apelante tenha postulado pelo pagamento da indenização em valor maior ao concedido pelo juízo, este fato, isoladamente considerado, não implica em sucumbência mínima, haja vista que formulou um pedido principal, consistente na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, cujo pleito foi acolhido pelo julgador em sua integralidade, embora em montante menor ao pretendido.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão, que no caso dos autos restou fixado na quantia de R$1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), pela perda funcional parcial e permanente do pé esquerdo decorrente da constatação do nível de debilidade sofrida pelo autor/apelante, que foi na ordem de 50% do pé esquerdo em grau residual (10%) e perda parcial e permanente da mobilidade do ombro esquerdo (25%) em grau residual (10%), consoante laudo pericial (id. 138261673).

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ, segundo o qual
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados
apenas
pela apelada.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
–
INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC.Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ.”
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LAUDO PERICIAL – SENTENÇA QUE DIVERGE DA LESÃO E PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – READEQUAÇÃO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas e apuradas no laudo pericial, consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.482/2007, eis que vigente à época do sinistro.

O fato de a parte autora não ter alcançado o “quantum” efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(N.U 1012590-73.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o ônus sucumbencial ficará ao encargo da seguradora, mantendo-se, por outro lado, o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022